Tribunal: TJMT
Processo: 0022277-04.2014.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022277-04.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (APELANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELANTE), MAURICE INES PICCINI - CPF: 468.488.781-20 (APELANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA CONSTATADA – LIQUIDEZ EXISTENTE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – QUITAÇÃO DO DÉBITO - ENTREGA DE GRÃOS – JUNTADA DE ROMANEIOS EM NOME DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA COMODITTIE – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM O EFETIVO PAGAMENTO – ART. 319 E 320 DO CC – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIREITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O erro de fato ocorre quando o julgador tem uma falsa ideia sobre a realidade dos fatos.

Aquele a quem foi cedido o crédito possui legitimidade ativa para a Execução da dívida objeto da cessão (art. 238 do CC).

O valor indicado na Execução deve ser certo.

Conforme disposição expressa nos art. 319 e 320 do CC, a mera emissão de romaneio não comprova a entrega do produto nem o cumprimento do Contrato, por não vincularem o nome do devedor e a assinatura do credor, ou quem legitimamente o represente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscitam em preliminar a nulidade da sentença por erro de fato, pois estaria fundamentada em
decisum
que julgou procedente o Incidente de Falsidade n. 0000540-08.2015.8.11.0045 para declarar a inautenticidade do Termo de Quitação da Dívida, a qual foi reformada por esta Câmara.

Alegam que em 1º-6-2010 firmaram com Marcos Rodrigues Confissão de Dívida para entrega de 21.600 sacas de soja, e que, segundo o apelado, foi cedida em favor dele. Ressaltam que, todavia, a cessão é datada de 10-4-2010, portanto o título é nulo, pois não há como celebrar cessão de dívida ainda não existente.

Apontam também simulação entre o credor originário e o apelado, uma vez que em 25-2-2011 o primeiro (credor) requereu expressamente o cumprimento da obrigação nos termos da autorização em anexo.

Acrescentam que só tomaram conhecimento da cessão em 19-9-2014, quando foram notificados pelo apelado.

Arguem sua ilegitimidade ativa (do apelado) para a cobrança da dívida e a nulidade da Execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, pois constou no título que o montante devido seria o “
saldo restante
” da Confissão de Dívida, portanto o crédito não é certo nem determinado.

No mérito, afirmam que a quitação integral ao credor de origem está demonstrada pela autorização de carregamento assinada por Marcos Aparecido Rodrigues em 25-2-2011, pelos documentos da corretora de venda de grãos e pelo comprovante de transferência bancária da Agroindústria para Marcos.

Destacam que, apesar de a autorização ter sido emitida em 25-2-2011, o carregamento iniciou em 24-2-2011 e terminou em 27-2-2011, o que não significa que não tenha se referido ao negócio em discussão.

Assinalam que o fato de parte do produto ter sido comercializado em nome de
Joci
Piccini e de Arnold J. Neumann não descaracteriza o pagamento, que só não foi realizado porque Marcos estaria com problemas fiscais que o impediam de utilizar a sua inscrição estadual.

Registram que em todos os romaneios constou no canto inferior a anotação de que o carregamento se referia à contratação entre
Jocci
Piccini e Marcos. E mais, que essas questões foram referendadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, as quais são relevantes como elemento probatório, ao contrário do que consignou o Juízo da causa.

Sustentam que constam no processo comprovantes de pagamentos de Marcos, alusivos ao produto que este recebeu deles (apelantes) e “
comercializado junto à empresa AFG do Brasil Ltda., com o intermédio da corretora de grãos Guzzi Corretora de Cereais (sic id 233547669 - Pág. 28
)”.

Aduzem que em 23-10-2014 Marcos declarou em Termo a quitação pelos apelantes de diversas dívidas com ele, inclusive a objeto destes autos. E mais, que apesar de apresentado Incidente de Falsidade do documento pelo apelado, teve a sua legitimidade reconhecida por esta Câmara na Apelação n. 0000540-08.20215.8.11.0045, o que, acrescido do conjunto probatório existente na lide, é suficiente para atestar a quitação.

Insurgem-se contra o entendimento firmado na primeira instância de que cabia a oitiva de Marcos para comprovar o pagamento, pois ele não viria em juízo reconhecer a verdade dos fatos.

Pleiteiam a revogação e/ou redução da multa diária, o ressarcimento dos prejuízos causados pela execução injusta, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, danos morais aplicação da pena por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 233547679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – ERRO DE FATO

Em outra Execução que envolve as mesmas partes deste processo e outros créditos cedidos por Marcos Aparecido Rodrigues em favor do apelado, os ora apelantes opuseram os Embargos à Execução
n
. 0022566-34.2014.8.11.0045
, em
que
anexaram
Termo
de Declaração e Quitação firmado por
Marcos e
Vanda Gomes em 23-10-2014, no qual afirmaram o pagamento de diversos débitos, dentre eles o objeto desta Execução.

Ao tomar conhecimento do referido documento, o apelado apresentou Incidente de Falsidade da folha 01 (n.

00000540-08.2015.8.11.0045), julgado procedente para declarar a inautenticidade das rubricas de Marcos Rodrigues e Vanda Gomes constantes no Termo de Declaração e Quitação, p.01, ID. 108546960 - p. 138, bem como reconhecer que houve adulteração da folha 01 do Termo de Declaração e Quitação, com amparo no art. 487, inciso I, do CPC (ID. 233546741 - Pág. 12).

Interposta Apelação, foi provida para julgar improcedente o referido Incidente.

Constou como fundamento do acórdão que “
a mencionada fl. 02, reconhecida por autêntica, tanto pela perícia como pelos emitentes do documento, e até mesmo pelo apelado, constata-se a continuação de um raciocínio iniciado na folha 01, de que não haveria mais qualquer negócio, vínculo ou obrigação a serem adimplidas ou cumpridas entre os declarantes e os integrantes da família Piccini
”.

E em conclusão foi ressaltado que “
não há como negar que alguma forma de quitação ocorreu entre os declarantes/credores, Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes com a relação à família
Picini
, como expressamente afirmado no início da folha 02,
o qual deverá ser objeto de dilação probatória ampla e exauriente nos Embargos à Execução,
onde será possibilitada a comprovação ou não da quitação
”.

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por erro de fato, pois amparada apenas no
decisum
que julgou procedente o Incidente, sem observar que foi reformado por esta Câmara.

Contudo, o
decisum
em discussão não se embasou unicamente na eficácia ou não do Termo de Quitação para julgar improcedentes os Embargos à Execução, visto que analisou todo o conjunto probatório apresentado e entendeu pela ausência de prova da quitação.

Portanto, está em consonância com o aresto, o que afasta o argumento de erro de fato.

Assim, rejeito esta preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINÇÃO DA AÇÃO

Os apelantes firmaram em 1º-6-2010 Contrato de Confissão de Dívida para entrega de 21.600 sacas de soja em favor de
Marcos Aparecido Rodrigues, débito cedido em benefício do apelado.

Os apelantes suscitam a nulidade da cessão, uma vez que formalizada
antes
da Confissão de Dívida, o que comprovaria a simulação entre as partes.

No referido título constou 10 de abril de
2010
como data de emissão. É evidente que houve mero erro material. E mais, no documento há cláusula expressa fazendo referência à Confissão de Dívida celebrada em 1º-6-2010, concernente à entrega de 21.600 sacas de soja. Dessa forma, é óbvio que foi realizada posteriormente. Confira-se:

Os apelantes alegam também a ilegitimidade do apelado para a propositura da Execução.

O art. 286 do CC autoriza o credor a ceder o seu crédito em favor de terceiros, salvo quando a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor o impeçam.

A Confissão de Dívida em questão não continha cláusula impeditiva, a obrigação (entrega de sacas de soja) é plenamente cedível e não há Lei proibitiva.

Assim, munido da cessão, o apelado detém legitimidade para a cobrança.

Os apelantes também sustentam a ausência de liquidez do título, porque constou no documento que a cessão se referia “
ao saldo restante do instrumento particular de confissão de dívida
”. Contudo, na cláusula anterior foi anotado que a cessão se referia a 21.600 sacas de soja.

Na inicial, o apelado requereu a entrega das 21.600 sacas, indicando valor líquido e certo.

Por consequência, se os apelantes afirmam que a quantia está incorreta, compete tão somente a eles demonstrar o pagamento efetivado. Logo, essa arguição se refere mais a “excesso de pagamento”, e não a iliquidez, o que não implica a nulidade da Execução.

Posto isso, rejeito todas as preliminares.

MÉRITO

O apelado propôs a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0006488-62.2014.8.11.0045 contra os apelantes (
Joci
Piccini,
Marilce
Inês Piccini e Hilário Renato Piccini), visando a entrega de 21.600 sacas de soja, e a instruiu com Confissão de Dívida firmada pelos primeiros (apelantes) em favor de Marcos Aparecido Rodrigues, Instrumento Particular de Cessão de Crédito de Marcos Aparecido Rodrigues para o apelado Leandro Mussi, notificação judicial deste último para os devedores/apelantes informando a cessão do crédito, e inclusive os interpelou a comprovarem, mediante recibos, as parcelas que porventura teriam pago aos cedentes (ID. 233547674 - Pág. 54 e seguintes).

Nos Embargos à Execução que opuseram, os apelantes aduzem que houve a quitação integral.

Os apelantes firmaram várias Confissões de Dívida com Marcos, e, conforme afirmam, agiram com confiança e não se resguardaram ao requererem
na época (fevereiro de 2011)
o recibo de quitação do débito, o que lhes autorizava o art. 319 do CC.

Porém, trouxeram Termo de Quitação assinado por Marcos em outubro de 2014, depois de notificados da cessão em setembro de 2014 (19-09-2014 – ID. 233546703 - Pág. 105), o que, segundo argumentam, provaria o pagamento.

Contudo, em Incidente a perícia apurou a falsidade da assinatura contida na primeira folha do documento. Logo, por si só não serve como prova da quitação, devendo ser apreciados os demais elementos trazidos pelos apelantes, a quem incumbe esse ônus probatório, especialmente quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.665.840/DF).

Com essa finalidade, os apelantes anexaram
Autorização de Carregamento de 21.600 sacas de soja referentes à Confissão de Dívida com vencimento em 28-2-2011 (ID. 233546703 - Pág. 68), para a empresa
RondoGrãos
, assinada por Marcos Aparecido Rodrigues em 25-2-2011 e diversos romaneios emitidos entre os dias 24-2-2011 e 27-2-2011, documento da corretora AFG do Brasil de 23-2-2011 contendo dados cadastrais para faturamento das notas fiscais de produtor em favor da
RondoGrãos
e comprovante de pagamento da
AgroIndústria

Confisa
em favor de Marcos Rodrigues na quantia de R$500.000,00 em 24-5-2011.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos 03 funcionários dos apelantes na época dos fatos, um deles como informante e os outros dois como testemunhas.

O romaneio é uma lista com especificação e descrição de toda a carga transportada, volume, valor,
frete, etc.
Não se cuida de documento fiscal, nem o substitui.

Aqueles anexados na presente lide foram emitidos em favor do próprio apelante (
Jocci
Piccini) e de terceiro (Arnold José Neumann), e apesar de neles constar que se referiam ao Contrato “
Joci
/Marcos”,
os apelantes não fizeram prova da entrega do produto à
RondoGrãos
nem da emissão da nota fiscal em favor daquela empresa.

Assim, ainda que as testemunhas digam que os romaneios não foram emitidos em nome de Marcos porque ele estaria com problemas em sua inscrição estadual, não há nos autos provas concretas a esse respeito.

Também não pleitearam a oitiva do representante legal da
RondoGrãos
para atestar o recebimento daquele produto em favor de Marcos, tampouco a oitiva deste último. Ainda que alegue que aquele se recusaria a dizer a verdade, o ônus da prova do pagamento é do executado, que, por conseguinte, tem de comprovar suas alegações.

Importante destacar que em outra Execução os Embargos n. 00022506-61.2014.8.11.0045 opostos pelos apelantes foram providos, sendo declarada a quitação daquela dívida, porém ali os ora apelantes apresentaram recibos e extratos de transações bancárias demonstrando o pagamento entre os anos de 2008 e 2010.

Dessa maneira, ao contrário do que sustentam os apelantes, não há como vincular aquela sentença à que será proferida nesta lide, pois lá fizeram prova das suas arguições, ao contrário deste processo.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de revogação da multa diária, restituição em dobro por cobrança de dívida paga e danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024